Tribunal: TJDFT
Processo: 0734780-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERADORA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. AUTORIZAÇÃO. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO. PERÍODO. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. LIMITAÇÃO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. A defesa do consumidor é um direito fundamental com expressa previsão constitucional.
2. O objeto da prestação dos serviços por parte das operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
3. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que constatada a emergência ou urgência no atendimento. Art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998.
4. A cláusula contratual que limita o atendimento de emergência às primeiras doze (12) horas, sem garantir cobertura de internação, viola o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998.
5. A recusa indevida em autorizar procedimento cirúrgico sob pena de morte é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica do paciente.
6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
7. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
8. Apelação desprovida.